Tribunal: TJES
Processo: 5007857-58.2026.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007857-58.2026.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO TERRA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007857-58.2026.8.08.0048.

RECORRENTE
:
EDUARDO TERRA.

RECORRID
A:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id.19565213.

Contrarrazões em Id. 19565217.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA/DESTRUÍDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DOCUMENTO INTERNO (RIB) QUE APONTA OPÇÃO POR NOVA MALA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de indenização por danos morais ajuizada por EDUARDO TERRA em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo no trecho Belo Horizonte/MG para Carajás/PA, realizado em 13/06/2025.

O autor relata que, ao desembarcar no destino final, foi surpreendido com sua bagagem completamente destruída e inutilizável, fato que o levou a formalizar imediatamente o Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) no guichê da empresa.

Diante da alegação de inércia da concessionária em solucionar o impasse, o requerente pleiteou a inversão do ônus da prova e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O juízo de origem julgou improcedente a pretensão autoral por entender que a companhia aérea prestou assistência material, baseando-se em anotações no RIB e telas sistêmicas que indicavam a entrega de uma mala nova ao passageiro.

Inconformado, o autor interpôs o Recurso Inominado de ID 19565213, sustentando que a sentença se fundamentou em provas produzidas unilateralmente pela ré e que não possuem validade jurídica para afastar o dever de indenizar. Além disso, alega que não recebeu uma mala nova da empresa de transporte aéreo.

Pugna, assim, pela reforma integral da decisão para que seja reconhecida a lesão extrapatrimonial e arbitrada a devida compensação financeira.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se a destruição da bagagem do consumidor durante o transporte aéreo, somada à alegada falta de assistência efetiva, configura dano moral indenizável, bem como se os "prints" de telas sistêmicas e as anotações internas da companhia aérea são elementos probatórios suficientes para comprovar o ressarcimento material imediato e afastar a incidência dos danos extrapatrimoniais.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especificamente no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e à facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

No caso vertente, a falha na prestação do serviço é incontroversa, uma vez que a própria recorrida admite, por meio do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB), que a mala do autor foi danificada durante o transporte.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência na existência de anotação sistêmica indicando que o passageiro teria optado por uma mala nova. Contudo,
tal registro possui natureza unilateral
. Embora conste o interesse do consumidor em receber um novo produto, não há nos autos qualquer recibo de entrega, termo de quitação ou comprovante logístico que confirme que o autor efetivamente recebeu a bagagem substitutiva.

Pertence à companhia aérea o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que, no caso de vício de produto ou serviço, exige a prova cabal da solução do problema. A mera expectativa de entrega anotada em sistema interno não supre a necessidade de comprovação do cumprimento da obrigação. Transcrevo os dispositivos aplicáveis:

Art. 14, CDC - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 6º, CDC - São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

O dano moral, na espécie, decorre do descaso com o consumidor que, após ter seus bens avariados sob a custódia da transportadora, vê-se privado de solução célere e efetiva. O transtorno de desembarcar com a bagagem destruída, aliado à inércia da empresa em comprovar a entrega da devida substituição, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera extrapatrimonial.

Quanto ao valor da indenização, sopesando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da medida, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequado e suficiente para a reparação no caso concreto, não caracterizando enriquecimento sem causa.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e condenar a recorrida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta fixação (Súmula 362 do STJ).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recorrente (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)